Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO ACOLHIDO. RECOMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SUPLEMENTADOS. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. PREVIA. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. MENSURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. CÁLCULOS ATUARIAIS. PERITO JUDICIAL. VALOR DAS HORAS EXTRAS. IMPORTE HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. DESCONTO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADOS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO. IMPERATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INDIFERENÇA. NÃO INTEGRAÇÃO AO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR E À RESERVA MATEMÁTICA. FÓRMULA OBSERVADA. CÁLCULO CORRETO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. RATIFICAÇÃO. DECISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.